Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-20.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Adoção de taxas elevadíssimas sem efetiva demonstração de conjuntura de risco pessoal que justificasse a medida – Parte que renegociou as parcelas em atraso, promovendo a quitação da avença - Determinada a redução da taxa para a média de mercado vigente à época da contratação –

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Adoção de taxas elevadíssimas sem efetiva demonstração de conjuntura de risco pessoal que justificasse a medida – Parte que renegociou as parcelas em atraso, promovendo a quitação da avença - Determinada a redução da taxa para a média de mercado vigente à época da contratação – Dano Moral não configurado, pois o pagamento de taxa de juros excessivos foi pactuado – Repetição do indébito em dobro – Aplicação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) – Possível apenas para parcelas exigidas após 30/03/21 - Recurso da autora provido em parte e negado provimento ao recurso da ré